Tribunal: TJSP
Processo: 1047316-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. Embora o C. STJ entenda pela possibilidade de execução de título que contenha cláusula compromissória junto ao Juízo Estatal, no caso em análise, as partes convencionaram que até mesmo a execução se daria junto ao Juízo Arbitral. Julgamento sem apreciação do mérito mantido. Art. 485, VII, do CPC. Honorários

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. Embora o C. STJ entenda pela possibilidade de execução de título que contenha cláusula compromissória junto ao Juízo Estatal, no caso em análise, as partes convencionaram que até mesmo a execução se daria junto ao Juízo Arbitral. Julgamento sem apreciação do mérito mantido. Art. 485, VII, do CPC. Honorários advocatícios que não comportam fixação por equidade, haja vista se tratar causa de elevado valor. Tema Repetitivo 1.076, do C. STJ. APELAÇÃO DA EMBARGADA DESPROVIDA. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.